Tribunal: TCU
Processo: 038.121/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 218/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 2760/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que tratou de relatório de auditoria em operações financeiras realizadas pela Caixa Econômica Federal (Caixa) com empresas integrantes do grupo J&F, no intuito de avaliar se houve inobservância às normas aplicáveis, bem como a razoabilidade dos critérios utilizados na aprovação/acompanhamento destas operações; Considerando que, mediante o aludido Acórdão 2760/2020-TCU-Plenário , o Tribunal converteu a auditoria na presente tomada de contas especial com vistas a realizar a citação e a audiência dos responsáveis que deram causa às possíveis irregularidades constatadas nos Contratos 21.0263.777.0000001/77 e 21.0263.767.0000003/58; Considerando que, em cumprimento à aludida deliberação, a então denominada Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) procedeu às medidas saneadoras, realizando a audiência e a citação dos responsáveis, com a devida autorização do então relator, Ministro Raimundo Carreiro, em face das seguintes irregularidades: a) ausência de acionamento da cláusula de vencimento antecipado, diante do descumprimento de covenants estabelecida no subitem "a" do inciso VII do art. 1o da Resolução do Conselho Diretor 5.840/2012; b) não cobrança de encargos moratórios referentes ao Contrato 21.0263.767.0000003/58, uma vez que ocorreu a liquidação antecipada da operação em 21/9/2017 e, nos termos das cláusulas décima sétima, parágrafo segundo, e décima oitava, de sua Cédula de Crédito Bancário (CCB), na hipótese de liquidação antecipada, a creditada se obrigava ao pagamento de valor equivalente a 2% do saldo devedor, bem como de juros de 1% ao mês; e c) precificação da taxa de customização de operação - TCO, em valor menor que o estabelecido pelo subitem 3.7.3 do normativo CO357; Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 533-535, da SecexFinanças; e 556, do Ministério Público junto ao TCU); Considerando que a alteração societária na vigência contratual, no caso concreto, segundo a própria Caixa, não foi suficiente para ser considerada descumprimento de cláusula contratual ( covenants ), pois não teria trazido impacto na saúde financeira do Grupo ou alteração na capacidade de pagamento (item "a"); Considerando que a dispensa dos encargos moratórios referentes ao Contrato 21.0263.767.0000003/58 restou devidamente motivada, na medida em que a Caixa a justificou no adimplemento substancial da dívida com o pagamento dos juros contratuais; no curto espaço de tempo transcorrido entre a liquidação antecipada e o pagamento da tarifa; no valor relevante da tarifa (R$ 2,8 bilhões); na busca por tentar evitar litígio com desdobramentos incertos; e na existência de decisões judiciais restringindo a disponibilidade de bens da contratada, com impacto na liquidez da empresa, o que poderia ocasionar o inadimplemento da tarifa (item "b"); e Considerando que o normativo CO357 fora equivocadamente utilizado como critério de aferição da legalidade da precificação da TCO, de modo que a taxa de customização de operação de 0,90% encontrava respaldo na norma vigente em março de 2012, data da deliberação da operação em comento (item "c"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa de Adriana de Almeida, CPF XXX.174.718-XX; Marcos Roberto Kaliszaka da Silva, CPF XXX.153.809-XX; Arlete da Silva, CPF XXX.725.888-XX; Alexsandro Ramlov de Araújo, CPF XXX.015.959-XX; José Henrique Marques da Cruz, CPF XXX.094.807-XX; e Luiz Carlos Costa Formigari, CPF XXX.576.959-XX; b) acolher as razões de justificativa e alegações de defesa apresentadas por Giovanni de Carvalho Alves, CPF XXX.750.716-XX; e Antônio Carlos Ferreira, CPF XXX.168.297-XX; c) acolher as alegações de defesa de Gilnei Hoffmann Pedroso, CPF XXX.430.380-XX; Karinna Kristine Serafim Baby Nimer, CPF XXX.720.161-XX; Emílio Ângelo Carmignan, CPF XXX.022.989-XX; Milton Barbosa Félix, CPF XXX.881.861-XX; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, CPF XXX.317.731-XX; Thais Ricarte Peters, CPF XXX.348.651-XX; e da Empresa J&F Investimentos, CNPJ 00.350.763/0001-62; d) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Adriana de Almeida, CPF XXX.174.718-XX; Alexsandro Ramlov de Araújo, CPF XXX.015.959-XX; Antônio Carlos Ferreira, CPF XXX.168.297-XX; Arlete da Silva, CPF 077.725.888- 95; Emílio Ângelo Carmignan, CPF XXX.022.989-XX; Gilnei Hoffmann Pedroso, CPF 409.430.380- 49; Giovanni de Carvalho Alves, CPF XXX.750.716-XX; José Henrique Marques da Cruz, CPF XXX.094.807-XX; Karinna Kristine Serafim Baby Nimer, CPF XXX.720.161-XX; Luiz Carlos Costa Formigari, CPF XXX.576.959-XX; Marcos Roberto Kaliszaka da Silva, CPF XXX.153.809-XX; Milton Barbosa Félix, CPF XXX.881.861-XX; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, CPF XXX.317.731-XX; e Thais Ricarte Peters, CPF XXX.348.651-XX, dando-lhes quitação plena; e e) arquivar os presentes autos com fundamento no artigo 169, V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.121/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.047/2017-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adriana de Almeida (XXX.174.718-XX); Alexsandro Ramlov de Araujo (XXX.015.959-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Arlete da Silva (XXX.725.888-XX); Emilio Angelo Carmignan (XXX.022.989-XX); Gilnei Hoffmann Pedroso (XXX.430.380-XX); Giovanni de Carvalho Alves (XXX.750.716-XX); J&F Investimentos S.A. (00.350.763/0001-62); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); Karinna Kristine Serafim Baby Nimer (XXX.720.161-XX); Luiz Carlos Costa Formigari (XXX.576.959-XX); Marcos Roberto Kaliszaka da Silva (XXX.153.809-XX); Milton Barbosa Felix (XXX.881.861-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Thais Ricarte Peters (XXX.348.651-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes; Luiz Claudio Silva Allemand (7.817/OAB-ES), Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Junior (5.986/OAB-ES) e outros, representando Antônio Carlos Ferreira; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante; Eugenio Jose Guilherme de Aragao (4.935/OAB-DF), Gean Carlos Ferreira de Moura Aguiar (61.174/OAB-DF) e outros, representando J&F Investimentos S.A; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Thais Ricarte Peters; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Milton Barbosa Felix; Marcelo Reinecken de Araújo (14.874/OAB-DF), Renata Andrea Joner Parry (26.903/OAB-DF) e outros, representando Marcos Roberto Kaliszaka da Silva; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Luiz Fernando Vieira Martins (56.258/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros, representando José Henrique Marques da Cruz; Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Luiz Carlos Costa Formigari; Marcelo Reinecken de Araújo (14.874/OAB-DF), Renata Andrea Joner Parry (26.903/OAB-DF) e outros, representando Adriana de Almeida; Marcelo Reinecken de Araújo (14.874/OAB-DF), Renata Andrea Joner Parry (26.903/OAB-DF) e outros, representando Arlete da Silva; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61.248/OAB-DF) e outros, representando Emilio Angelo Carmignan. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.